Tribunal: TJBA
Processo: 8040954-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040954-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: A. C. N. D. S. e outros

Advogado(s)
:
VALDIR ALMEIDA LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE.

CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040954-97.2024.8.05.0000 EDCiv, em que figuram como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Embargada A.C.N.D.S., representada por sua genitora CRISTIANE DIAS DE NOVAES SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.